Tribunal: TJES
Processo: 5014772-06.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014772-06.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ALINE ELIZABETH DOS SANTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANO MORAL. FALHA NO SERVIÇO. COBRANÇAS INDEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE REALIZOU A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RÉ EM 18/08/2022 POR VIA DO CONTRATO DE N.º 116164597, ADQUIRINDO VIVO FIBRA 200MBPS E TELEFONE FIXO À SER PAGO NO VALOR DE R$110,00 APÓS DESCONTO OFERTADO PELA SUPERVISORA. NO ENTANTO, AS CONTAS NUNCA VIERAM NO VALOR CORRETO, SEMPRE VINDO UMA QUANTIA SUPERIOR ÀQUELA ACORDADA ENTRE AS PARTES. ADEMAIS, A REQUERENTE SOFRE COM CONSTANTES CORTES NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO, SEMPRE TENTANDO AUXÍLIO TÉCNICO QUE NUNCA FOI FORNECIDO. FOI TENTADO O CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS POR VIA DO PROTOCOLO N.º 20239464171172, SEM SUCESSO POIS A REQUERIDA SE RECUSA EM EFETUAR O CANCELAMENTO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) LIMINAR PARA QUE SEJA DETERMINADO O CANCELAMENTO DO CONTRATO OBJETO DOS AUTOS, B) RESSARCIMENTO DAS FATURAS PAGAS NO IMPORTE DE R$561,57 E C) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$5.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) CONFIRMAR A TUTELA ANTECIPADA, B) CONDENAR A REQUERIDA NA RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES PAGOS NAS FATURAS DE AGOSTO/22 A ABRIL/2023 E C) PAGAR A REQUERENTE A QUANTIA DE R$2.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A PARTE RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO ORA RECORRIDO. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO,
OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)